Tribunal: TJDFT
Processo: 0725700-25.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0725700-25.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. ESPÓLIO DE: JOSE DA SILVA CRUZ REPRESENTANTE LEGAL: RENATO JOSE NEVES CRUZ D E S P A C H O Trata-se de apelação cível interposta por BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A contra sentença da 3a Vara de Execuções de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que julgou procedentes os presentes embargos para reconhecer a nulidade da execução no 0711657-83.2024.8.07.001 (ID 79313925). Em suas razões (ID 79313931), o apelante alega que: 1) a sentença é nula por vício de fundamentação; 2) ao declarar a nulidade dos títulos executivos, o juízo limitou-se a reproduzir as alegações do apelado e fez menção ao conteúdo de laudo psicológico produzido unilateralmente; 3) não restou demonstrada como a incapacidade relativa do sr. José da Silva à época da contratação resultaria na nulidade absoluta das Cédulas de Crédito Bancário – CCB; 4) “a mera menção ao art. 4o, III, do Código Civil (CC), sem um aprofundamento sobre a necessidade de formalização dessa incapacidade para que ela surta efeitos erga omnes e afete a validade de negócios jurídicos praticados de boa-fé, é insuficiente e genérica”; 5) não basta citar dispositivos legais, de modo que cabe ao julgador explicar como os fatos apurados se encaixam na norma jurídica invocada e porque a interpretação adotada é a mais adequada ao caso concreto; 6) a sentença desconsiderou a presunção de capacidade que rege o ordenamento jurídico e concluiu pela procedência dos embargos sem qualquer processo de interdição prévia; 7) a sentença é contraditória ao reconhecer que o sr. José da Silva era relativamente incapaz para os atos da vida civil e, em ato contínuo, declarar a nulidade das CCBs com base no art. 171, I, do CC; 8) as consequências de um negócio nulo e de um negócio anulável são distintas; 9) para que a incapacidade relativa pudesse macular os negócios jurídicos seria necessário que a instituição financeira tivesse conhecimento ou devesse ter conhecimento dessa condição no momento da contratação, ou que a incapacidade fosse notória; 10) a alegação de que os contratos foram realizados pelo filho do falecido, que seria pródigo e teria se aproveitado da enfermidade do pai, reforça a tese de que a incapacidade, se existente, não era de conhecimento do banco, mas, sim, uma situação familiar interna; 11) permitir que o espólio se beneficie de uma situação de aproveitamento familiar, sem qualquer responsabilidade pela restituição dos valores mutuados, configura enriquecimento ilícito, o que é vedado pelo ordenamento jurídico; 12) a atuação do BRB na celebração das CCBs foi regular, diligente e pautada na boa-fé; 13) não há que se falar em falha na prestação dos serviços bancários; 14) a presunção de veracidade dos fatos narrados na petição inicial, decorrente da aplicação dos efeitos da revelia, não pode sobrepor-se à ausência de prova concreta e cabal de que o BRB agiu com negligência, imprudência ou imperícia; 15) os honorários advocatícios devem ser arbitrados por equidade, sob pena de enriquecimento sem causa. Requer, ao final, a reforma da sentença, nos termos expostos na peça recursal. Preparo recolhido (ID 79313930). Contrarrazões apresentadas (ID 79313936). Suscita, preliminarmente, ausência de dialeticidade recursal. Informa, ainda, a existência de ação monitória ajuizada pelo apelante contra o apelado, no qual se debate a mesma incapacidade do falecido (processo 0712986-33.2024.8.07.0001 em trâmite na 12a Vara Cível de Brasília). Na oportunidade, junta documentos a fim de comprovar suas alegações, os quais não tinha acesso quando do ajuizamento dos presentes embargos (ID 79313937 e seguintes). Em atenção aos princípios da cooperação e da não surpresa, ao apelante para se manifestar quanto: 1) a preliminar de ausência de dialeticidade recursal; 2) aos esclarecimentos prestados pelo apelado, bem como quanto aos documentos juntados. Prazdo: 05 dias Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 15 de janeiro de 2026. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator